Tribunal: STF
Processo: AI 600140
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA.
I - O art. 20, § 4º, do CPC, determina que,
   vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser
   fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz. A decisão
   embargada não divergiu dessa orientação.
II - Embargos de
   Declaração convertidos em agravo regimental a que se nega
   provimento.